Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-79.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais do MPDFT e da defesa técnica. Dois réus. Corrupção de menor e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e transporte de veículo automotor para outro Estado da Federação (por cinco vezes). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Emprego da arma de fogo. Relevância da palavra das vítimas. Apreensão e perícia do artefato. Desnecessidade. Alegação de emprego de simulacro de arma de fogo. Ônus probatório da defesa. Condenação integralmente mantida. Dosimetria das penas. I) Para ambos os réus – Corrupção de menor. Penas definitivas inalteradas. II) Réu DAVID – Roubo circunstanciado (por cinco vezes). 1a Fase. Maus antecedentes. Atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Deslocamento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade das vítimas e ao transporte de veículo automotor para outro estado da 3a para a 1a fase. Possibilidade. Precedentes. Quantum de aumento fixado na sentença, por circunstância judicial negativa, mantido. Pena-base majorada. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. 3a Fase. Causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Incremento de 2/3. Concurso formal de crimes. Incidência da fração de 1⁄2. Pena definitiva majorada. Pena pecuniária. Majoração. Inteligência do art. 72 do CP. Regime prisional fechado. Adequação. III) Réu PATRICK – Roubo circunstanciado (por cinco vezes). 1a Fase. Atribuição de nota negativa ao vetor circunstâncias do crime. Deslocamento das causas de aumento relativas ao concurso de agentes, à restrição da liberdade das vítimas e ao transporte de veículo automotor para outro estado da 3a para a 1a fase. Possibilidade. Precedentes. Quantum de aumento fixado na sentença, por circunstância judicial negativa, mantido. Pena-base majorada. 2a Fase. Atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Impossibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. 3a Fase. Causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Incremento de 2/3. Concurso formal de crimes. Incidência da fração de 1⁄2. Pena privativa de liberdade inalterada. Pena pecuniária. Majoração. Inteligência do art. 72 do CP. Regime prisional fechado. Adequação. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos; recurso do MPDFT conhecido e provido.